Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A autora noticia que a liminar ainda não foi cumprida, sendo que a autoridade coatora prestou informações que dão conta que a Secretaria de Saúde do DF não dispõe de estoque do medicamento e que está realizando processo administrativo licitatório, no sentido de proceder a aquisição do medicamento objeto do pedido constante no presente feito, tendo em vista a frustação dos procedimentos licitatórios anteriores. Assim, a fim de evitar a ocorrência de eventual tumulto processual e imprimir a celeridade requerida em relação a questão, deverá a autora apresentar à esta relatoria o competente pedido de Cumprimento Provisório relativo à multa já arbitrada; em autos apartados, distribuídos por dependência ao presente feito, apresentando ainda o pedido cumulado de sequestro de verba para a aquisição do medicamento, cujo fornecimento foi determinado liminarmente. O pedido de Cumprimento Provisório deverá ser instruído com cópia da decisão que arbitrou a multa, cópia do mandado de intimação pessoal devidamente cumprido e da certidão de juntada do mandado; e da planilha de cálculo relativa a multa diária por descumprimento da decisão. Para apreciação do pedido cumulado de sequestro de verba, deverá o pedido vir acompanhado dos orçamentos atualizados para aquisição do medicamento no mercado e da planilha de custo dos valores para a aquisição do medicamento necessário para 60(sessenta) dias iniciais de tratamento. Ressaltando que, após esse período inicial de 60 dias, poderá haver a apresentação de novo pedido de sequestro, caso o Distrito Federal continue a não fornecer diretamente o medicamento prescrito. Intime-se o Ministério Público para manifestação nos presentes autos, consoante outrora determinado na decisão inaugural. Brasília – DF, 07 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador